Tribunal: TJDFT
Processo: 0705844-23.2021.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE GASTOS COM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CASA DE REPOUSO NÃO EQUIPARADA A CASA DE SAÚDE OU HOSPITALAR. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA CONTRATADA. CUSTEIO DE GASTOS COM INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. NÃO AUTORIZAÇÃO PELO PLANO DE SAÚDE. PERÍCIA JUDICIAL. INELEGIBILIDADE.
I – A relação jurídica entre a operadora de plano de saúde e o beneficiário é de prestação de serviços médicos hospitalares, não integrando o objeto contratual o custeio de clínicas para acolhimento de idosos. Dessa forma, é lícita a negativa do plano de saúde de autorização do custeio de hospedagem em instituição de longa permanência de idosos, não prevista nas coberturas contratadas com o paciente.
II – As alegações de que há adequada prestação do serviço de saúde pela casa de repouso e que o custeio da instituição preservará o equilíbrio econômico para o plano de saúde são insuficientes para infirmar a conclusão do Perito Judicial de que o paciente não é elegível para o programa de internação domiciliar. Pleito subsidiário de custeio das despesas de home care improcedente.
III – Apelação desprovida.